Tribunal: TJDFT
Processo: 0753248-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu provimento parcial a agravo de instrumento interposto pela parte ora embargante. A embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao reconhecer excesso de execução com base em planilha apresentada unicamente para cálculo de custas judiciais em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Afirma que tal reconhecimento violaria o princípio da congruência, pois teria ocorrido antes do início da fase executiva contra o embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão ao reconhecer excesso de execução com base em planilha de cálculo apresentada para fins de emissão de guia de custas, antes da instauração da fase executiva contra o embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. Constatada a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que se evidencia é que os argumentos da parte embargante demonstram o mero inconformismo com posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões já analisadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.